Tribunal: TJBA
Processo: 8061917-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061917-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JULIANA REIS DO CARMO

Advogado(s)
:
BRUNA LOMANTO FARO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação indenizatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por Juliana Reis do Carmo, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de realizar novos descontos em conta corrente da autora relativos a três contratos de empréstimo, bem como de promover sua inclusão em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória encontra amparo no art. 300 do CPC, estando evidenciados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do conjunto documental apresentado pela autora, que confere plausibilidade à alegação de inexistência ou irregularidade das contratações questionadas.

O perigo de dano se caracteriza pelo comprometimento de verba de natureza alimentar decorrente dos descontos realizados em conta corrente, bem como pelo risco concreto de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A medida deferida não configura antecipação indevida do mérito, tampouco afronta ao contraditório ou ao devido processo legal, tratando-se de providência cautelar, reversível e adequada à preservação do resultado útil do processo.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui caráter coercitivo e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo assumir feição punitiva ou ensejar enriquecimento sem causa.

Considerada a natureza da obrigação de não fazer, a facilidade de cumprimento pela instituição financeira e os parâmetros do caso concreto, revela-se excessivo o valor da multa diária inicialmente fixado, impondo-se seu redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8061917-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravado
JULIANA REIS DO CARMO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para confirmar a redução da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S